Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736202-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA TAVARES XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0706456-93.2023.8.07.0018, promovido por ROSANGELA TAVARES XAVIER em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do TR de 29/6/2009 até 28/02/2022. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 168276836, integrada pela decisão de ID 169909163, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do processo, realizado pelo agravante, com base nos Temas 1169 e 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, assinalando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Por consequência, o juízo a quo determinou a expedição dos requisitórios de pagamento nos seguintes termos: Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 161094324, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 160958754, e das custas recolhidas no ID 160958755. Anoto que, havendo interposição de Agravo de Instrumento desprovido de efeito suspensivo, os requisitórios de pagamento a serem expedidos devem corresponder ao valor incontroverso, expedindo-se precatório em relação ao crédito principal, ainda que o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, no intuito de não burlar o regime de precatórios acaso mantida a presente decisão. No agravo de instrumento interposto (ID 50736438), o agravante, preliminarmente, postula a suspensão do processo em razão do processamento dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. No mérito, defende que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença transitou em julgado e determinou a aplicação do disposto na Lei 11.960/09 quanto à correção monetária, de forma que deve ser observada a importância do instituto da coisa julgada como fator de segurança jurídica e pacificação social, com fulcro nos artigos 5o, inciso XXXVI; 337, inciso VII; 485 inciso V; 502 e 507 da Constituição Federal. Aduz que a declaração da inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, foi promovida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), por meio de acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento supostamente posterior ao trânsito em julgado do acórdão do caso em apreço. Assevera que, no julgamento das ADIs 4425 e 4357, a Corte Suprema definiu a aplicação do IPCA apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015, devendo incidir a TR nos processos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório. Acrescenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Por fim, o recorrente alega a necessidade de trânsito em julgado da decisão recorrida para que seja dado o devido prosseguimento à execução, com a consequente expedição dos requisitórios, nos termos do artigo 535, §3o e inciso I do Código de Processo Civil e do artigo 100, §§1o e 3o da Constituição Federal. Com base nessas considerações, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o sobrestamento do processo na origem até o trânsito em julgado do recurso, impedindo que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. No mérito, postula a reforma do r. decisum, a fim de determinar que o débito exequendo seja corrigido monetariamente segundo a variação da TR e seja fixado o valor da execução de acordo com os parâmetros apontados pelo executado, com a eliminação do excesso de execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia submetida a exame, nesse momento processual, reside em verificar (i) se o título judicial que ampara o processo de origem se amolda à temática delimitada nos Temas n. 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal e n. 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a necessidade de sobrestamento do processo originário até o julgamento das questões controvertidas; e (ii) se é possível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a expedição das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor da parte agravada, antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável à dívida exequenda. Inicialmente, no que se refere ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência no julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015,o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. O DISTRITO FEDERAL postula, ainda, a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a (s)uspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Analisando a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se ao índice de correção monetária aplicável, sendo que para a apuração do valor devido não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, mas tão somente simples cálculos aritméticos. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão do presente feito. No que se refere à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é certo que o deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do perigo de dano caso seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença originário. De início, a partir da análise dos autos, constata-se que o v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 15501862 – pág. 12 na origem), isto é, em momento em que o STF já havia declarado a inconstitucionalidade da TR. Dessa forma, considerando-se que, quando ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa à tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral3, haja vista que o trânsito em julgado do decisum objeto do cumprimento individual de sentença se deu após a manifestação definitiva da c. Suprema Corte sobre o tema. Consequentemente, o entendimento firmado na r. decisão objeto do agravo de instrumento, quanto à fixação da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e da SELIC a partir de 09.12.2021, não representa ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, ao determinar a aplicação das teses firmadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 905. Todavia, verifica-se que, a despeito de encontrar-se escorreito o entendimento proferido pelo juízo a quo quanto aos índices aplicáveis para a correção monetária do débito exequendo, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e à economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Na presente hipótese, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a expedição dos requisitórios de pagamento nos seguintes termos: Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 161094324, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 160958754, e das custas recolhidas no ID 160958755. Anoto que, havendo interposição de Agravo de Instrumento desprovido de efeito suspensivo, os requisitórios de pagamento a serem expedidos devem corresponder ao valor incontroverso, expedindo-se precatório em relação ao crédito principal, ainda que o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, no intuito de não burlar o regime de precatórios acaso mantida a presente decisão. Entretanto, em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que o índice de correção aplicável é objeto do presente agravo de instrumento, cujo mérito deve ser analisado após a garantia do contraditório, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, se encontra configurada a probabilidade de direito do agravante somente quanto à impossibilidade de expedição dos precatórios no atual momento processual, patente o perigo de dano caso seja dado prosseguimento à execução. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de que seja sobrestada a ordem de expedição dos precatórios até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 19:39:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora